Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1 – Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de requisitos legais. Na forma do artigo 50 do Código Civil, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa exige prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O fato de a empresa executada não possuir bens penhoráveis ou a dificuldade para localizá-los não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros.
2 – Confusão patrimonial. A confusão patrimonial deve se caracteriza quando não se divisa separação, de fato, entre o patrimônio do sócio (ou empresário) e da sociedade (ou empresa). Inviável a configuração de confusão patrimonial quando a análise envolve terceiro não integrante do quadro empresarial.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(la)